Tribunal: TJBA
Processo: 8063095-13.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8063095-13.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: TELEFONICA BRASIL S.A. Advogado(s): GRACIELE PINHEIRO LINS LIMA AGRAVADO: MUNICIPIO DE PAULO AFONSO Advogado(s): ACORDÃO Direito Tributário. Agravo de Instrumento. Execução fiscal. Seguro-garantia. Equiparação ao dinheiro. Possibilidade. Precedentes. A questão em discussão consiste em saber se o seguro-garantia devidamente registrado na SUSEP pode ser rejeitado pelo exequente sem demonstração de insuficiência, defeito formal ou inidoneidade. O art. 835, §2º, do CPC/2015 expressamente equiparou o seguro-garantia ao dinheiro para fins de substituição da penhora. A Terceira Turma do STJ, no REsp 2.034.482/SP (Tema 919), estabeleceu que o seguro-garantia tem os mesmos efeitos jurídicos que o dinheiro, não podendo o exequente rejeitá-lo salvo por insuficiência, defeito formal ou inidoneidade. O Tribunal de Justiça da Bahia, em seus precedentes (AI 8049373-09.2024.8.05.0000 e AI 8010452-78.2024.8.05.0000), reconhece a validade do seguro-garantia como forma de garantia da execução fiscal, ressaltando a compatibilização entre o princípio da menor onerosidade para o devedor e o da máxima eficácia da execução para o credor. No caso concreto, a rejeição se baseou exclusivamente no prazo determinado da apólice, sem demonstração de que a garantia seria insuficiente ou inidônea, em desacordo com a jurisprudência consolidada. Recurso provido. Agravo interno prejudicado. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento nº 8063095-13.2024.8.05.0000; Recorrente: Telefônica Brasil S.A.; Recorrido: Município de Paulo Afonso/BA: ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e DAR PROVIMENTO ao recurso, na conformidade do relatório e dos votos proferidos neste julgamento. Salvador, .